Tribunal: TJBA
Processo: 8022198-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022198-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA LIMA ALVES

Advogado(s)
:
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA, RAFAEL MATOS SANTOS, KAROLINE THIAGO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, indeferiu a tutela de urgência. A autora pretendia ser mantida na posse do bem e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, alegando que o veículo é indispensável à sua atividade laboral. A decisão recorrida baseou-se na ausência de depósito do valor incontroverso da dívida. Foram opostos, ainda, embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação revisional, de modo a autorizar a manutenção da devedora na posse do veículo alienado fiduciariamente e obstar os efeitos da mora, especialmente quando a parte se propõe a depositar valor inferior ao contratado, calculado unilateralmente, sob o argumento de que o bem é essencial ao seu trabalho.

III. Razões de decidir
3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado supera a decisão monocrática preliminar que analisou o efeito suspensivo, resultando na perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra ela. 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Em ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a descaracterização da mora depende, entre outros requisitos, do depósito da parte incontroversa da dívida ou da prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso. 5. A mera propositura da ação revisional, acompanhada do depósito de valor inferior ao pactuado, não é suficiente para afastar a mora e impedir que o credor fiduciário exerça as prerrogativas legais, como a busca e apreensão do bem. 6. A alegação de que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho, por si só, não obsta o direito do credor à garantia contratual, sob pena de esvaziamento da eficácia do instituto da alienação fiduciária e de geração de insegurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicados, por perda superveniente de objeto, os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. 2. A manutenção do devedor na posse de bem alienado fiduciariamente e a vedação à inscrição em cadastros de restrição ao crédito exigem o preenchimento dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a simples alegação de que o bem é essencial à atividade laboral."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8022198-06.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
PATRICIA LIMA ALVES
e parte(s) recorrida(s)
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA